Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736733-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Agravo de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus com que se pretendia fosse revogada a prisão preventiva (ID 63614721). Sustenta o agravante que, encerrada a instrução criminal, não mais subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Os elementos colhidos no inquérito policial não se confirmaram em juízo. Apenas emprestou a conta ao filho para realizar transações relativas a compra e venda de veículos. Não sabia dos crimes e não auferiu benefício com esses. Nenhuma prova vincula o agravante aos demais denunciados. Decorrido o prazo para apresentação das alegações finais dos demais réus, o agravante requereu desmembramento do feito, o que foi indeferido, prolongando o prazo de prisão. Daí o constrangimento ilegal. E suas condições pessoais são favoráveis - tem endereço fixo, trabalho lícito, estuda e tem filha menor. Pede seja reconsiderada a decisão, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC - 0748887-02.2023.8.07.0000, que, em 29.2.24, teve a ordem denegada. Impetrado outro HC (n. 0707630-60.2024), esse também teve a ordem denegada. Alegando alteração da situação fática, foi impetrado novo HC e a liminar foi indeferida porque “o fato novo alegado -- não desmembramento da ação penal em relação ao paciente -- não caracteriza constrangimento ilegal”. Consignou a decisão liminar que “o processo tem seguido seu curso regular, com o recebimento da denúncia, apresentação das defesas prévias, saneamento do processo e realização da audiência de instrução e julgamento. A ação é contra 19 réus e com pluralidade de defesas técnicas, o que justifica eventual alongamento da marcha processual, sem que caracterize excesso de prazo. (...) e o julgamento da ação se aproxima, quando a situação prisional de cada réu será individualizada, não havendo razão para cindir a relação processual, sobretudo diante do vínculo associativo entre os réus, que recomenda o julgamento simultâneo” (ID 63614721, p. 3). Não obstante as alegações do agravante, não houve alteração fática capaz de fundamentar a reconsideração da decisão liminar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que decretou a prisão e as que a mantiveram nos habeas corpus anteriormente julgados pela Turma estão suficientemente fundamentadas em dados concretos que justificam a medida extrema. E, encerrada a instrução criminal, fica superada eventual alegação de excesso de prazo na prisão Além disso, o não desmembramento do feito em relação ao paciente se justifica diante do vínculo associativo entre os réus, que recomenda o julgamento simultâneo, conforme fundamentado pelo MM. Juiz de primeiro grau. Não há evidências de constrangimento ilegal. Deixa-se de reconsiderar a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus. Ao agravado, para apresentar resposta ao agravo (art. 1.021, § 2o, CPC). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES